Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020895-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO ANTUNES SOUBHIA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): FABIANA PEREIRA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FABIANA PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Cód. 666618), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de dano qualificado [violência à pessoa ou grave ameaça], ameaça e vias de fato – art. 163, parágrafo único, I e art. 147, ambos do CP, c/c art. 21 da LCP– (ID 60763985).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva seria nula por ausência do contraditório prévio da defesa; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a decisão constritiva da paciente, “com a consequente expedição de contramandado” e “declarada a NULIDADE da decisão que decretou a prisão preventiva” (ID 56848954), com documentos (ID’s 56848956/56848965).
Relatos.
Em 21.10.2017, o Juízo singular concedeu liberdade provisória à paciente nestes termos:
“Diante do exposto, CONCEDO a Liberdade Provisória à flagrada FABIANA PEREIRA DA SILVA, com fulcro no inciso III do artigo 310 do Código de Processo Penal, e artigo 319 do mesmo Diploma Processual, uma vez que não vislumbro nesta fase qualquer das circunstâncias que autorizam o decreto de prisão preventiva.
Assim para que possa responder em liberdade às acusações, deverá obedecer às seguintes condições: I - comparecer em Juízo a todos os atos processuais; II - não portar armas; III – não embriagar; IV - comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço; V – não ausentar da Comarca por período superior a 15 dias, sem autorização judicial; VI - não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares. Intimem-se. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo estiver preso, será mantido em cárcere. (Tatyana Lopes de Araújo Borges, juíza de Direito – ID 60763987).
Em 28.3.2019, recebeu a denúncia.
Em 29.1.2020, decretou a prisão preventiva da paciente, a requerimento da Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis, com a seguinte fundamentação:
“[...]Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que a denunciada, depois de ter sido beneficiada com a concessão da liberdade provisória, muito embora tenha sido devidamente cientificada das condições que deveria observar para manter o benefício – medidas cautelares diversas da prisão explicitadas no alvará de soltura de fl. 62, certo é que não as cumpriu. Não foi localizada sequer para ser citado pessoalmente, o que resultará na sua citação por edital, impossibilitando a sua intimação de qualquer ato processual.
À luz dessa constatação, é evidente que a denunciada em questão mudou-se de endereço sem prévia comunicação, não havendo qualquer informação sobre o seu paradeiro, assim como deixou de comparecer mensalmente a este Juízo para informar as suas atividades, situação que reforça a determinação da prisão processual da acusada para assegurar a aplicação da lei penal, dado que a ré encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido.
[...]Assim, tendo em vista a intenção do réu, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Dispositivo. I – DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da acusada FABIANA PEREIRA DA SILVA para assegurar a aplicação da lei penal, com arrimo nos artigos 312, 313 e 282, § 4o, todos do Código de Processo Penal.” (Aline Luciane Ribeiro V. Quinto, juíza de Direito – Sistema Primus).
Pois bem.
A decisão impugnada foi precedida de representação do Ministério Público, tendo o juiz da causa fundamentado o decreto para aplicação da lei penal, ao considerar que a paciente descumpriu as “medidas cautelares diversas da prisão explicitadas no alvará de soltura”, e “não foi localizada sequer para ser citado pessoalmente [...] impossibilitando a sua intimação de qualquer ato processual.”
A alteração legislativa trazida pela Lei no 13.964/2019 [denominada “Pacote Anticrime”] potencializou o contraditório ao prever a intimação da parte contrária para manifestar sobre pedido de medida cautelar, no § 3o do art. 282, do CPP. Porém, mesmo se tratando de medida alternativa à prisão, a audição do infrator pode ser excepcionada nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida (MENDES, Tiago Bunning Mendes. “Efeitos da lei ‘anticrime’ nas medidas cautelares”. Disponível em: www.conjur.com.br).
Outrossim, o c. STJ possui entendimento de que o contraditório é inaplicável “em consequência do seu caráter de urgência” (HC 555.593/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 13.3.2020). Em outras palavras, a prévia intimação da defesa não prevalece se preenchidos os requisitos e pressupostos da segregação.
No caso, a motivação adotada pelo Juízo singular justifica a mitigação do contraditório diante da necessidade da aplicação da lei penal, “cuja urgência decorre de sua própria natureza” (TJSP, HC N.U 2065021-88.2020.8.26.0000 – Relator: Des. Sérgio Coelho – 12.5.2020).
Não bastasse, o c. STJ tem entendido que o descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória autoriza a custódia preventiva (HC 596655 – Relator: Min. Nefi Cordeiro, 19.8.2020)
Logo, impõe-se preservar a decisão constritiva, ao menos em análise liminar.
Em relação às cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas, em análise perfunctória, ao se considerar que a paciente está foragida do distrito da culpa, com mandado de prisão aberto há aproximadamente 9 (nove) meses, a evidenciar a insuficiência das cautelares diversas (TJMT, HC N.U 1018786-34.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.5.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO